Tribunal: TJMT
Processo: 1009794-74.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009794-74.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (AGRAVANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (AGRAVANTE), MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES (AGRAVADO), 5a Vara Cível de Tangará da Serra - MT (AGRAVADO), MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES - JUIZ DE DIREITO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE REJEITA LIMINARMENTE O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – ALEGADO ACONSELHAMENTO DA PARTE PELO EXCEPTO –
DECISUM
FUNDADO NA AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO A QUAISQUER DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ROL DO ARTIGO 145, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato do excepto, no exercício regular de sua função, proferir sentenças ou despachos desfavoráveis aos excipientes, de modo algum autorizam a suspeição. 2. Logo, por óbvio, não pode o juiz ser considerado suspeito apenas pelo fato de julgar contra os interesses dos excipientes.
3.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ADERVAL BENTO e TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA contra a
decisão monocrática que, nos
autos do
Incidente de Suspeição Cível no 1009794-74.2023.8.11.0055
, rejeitou liminarmente a arguição de suspeição, por concluir que
“a arguição de suspeição não se relaciona à conduta pessoal do MM. Juiz presidente do feito de origem, mas à condução do feito e adoção de providência que os executados/arguentes julgam prejudiciais à estratégia processual desenvolvida para eximir-se do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu desfavor pela r. sentença exequenda”

(cf. Id. no 172569170).

Os agravantes insistem que houve sim parcialidade do juízo
“a quo”,
pois
“o juiz, de ofício, anulando tese da impugnação ao cumprimento de sentença, determina a cientificação dos outros advogados sobre o cumprimento de sentença, justamente daqueles cuja intervenção carecia o advogado substabelecido”
sendo evidente a
“lesão ao princípio da paridade de armas, dado que o magistrado está efetivamente atuando, parcialmente, em favor de uma das partes, buscando anular a tese defensiva (...) dado não haver litisconsórcio ativo necessário, a decisão de cientificação dos outros advogados, os que atuaram no processo de conhecimento, teve o efeito e a intenção de efetivamente ser um ato de aconselhamento do magistrado, para que aqueles outros profissionais viessem a integrar o polo ativo do cumprimento de sentença, superando, assim, a ilegitimidade ativa”
.

Afirmam que
“o juízo de 1o grau, no momento que determina produção de provas sobre a legitimidade do exequente e a intimação dos outros advogados, tinha convicção de que não havia elementos para demonstrar a existência dessa mesma legitimidade (...) ao determinar a produção de prova e cientificação dos outros advogados, portanto, o referido juízo busca exclusivamente elementos a apoiar a pretensão de uma das partes”
não existindo
“qualquer previsão legal que faculte ao magistrado agir de ofício no sentido de produzir prova num cumprimento de sentença ou cientificar demais advogados a fim de assentar a legitimidade ativa do exequente”.

Pedem, pois, o provimento do agravo interno, para reformar a decisão agravada,
“com reconhecimento da suspeição e anulação dos atos decisórios, inclusive os de produção de provas e de intimação dos demais advogados”
(cf. Id. no 175440178).

O Magistrado/agravado ofertou
contrarrazões
junto ao Id. no 180364805, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na
“petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”
.

Contudo, em análise detida das razões recursais, observa-se que os agravantes não trazem nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão vergastada.

Como bem explicitado na decisão agravada, a circunstância capaz de configurar a suspeição é aquela que induz à parcialidade do julgador, ou seja, que possui aptidão para revelar seu interesse pessoal no julgamento da causa em favor de um dos litigantes.

É cediço que o Juiz de Direito, na condição de órgão jurisdicional do Estado, investido regularmente em suas funções, possui presunção de boa-fé no exercício de suas atribuições, de modo que a legislação processual cuidou de traçar hipóteses claras e objetivas de suspeição dos Magistrados, sendo imprescindível, para o acolhimento de eventual exceção, que haja o enquadramento do Excepto em algum dos previstos no artigo 145, do Código de Processo Civil:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”

Na espécie em apreço, alega os excipientes/agravantes, na peça inicial, restar configurada a hipótese prevista no inciso II, do artigo 145, do CPC, ao argumento de que, o magistrado
“a quo”
com fulcro no princípio da cooperação, cooperou de forma demasiada, e apenas em favor de uma das partes, ofendendo o dever de imparcialidade, visto que, antes mesmo de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença por eles ofertada, onde alegaram a
“ilegitimidade (ativa) do exequente”
, de
“falta de pressuposto de exequibilidade”
e de prescrição,

ordenou (de oficio) a intimação do Banco da Amazônia

“para apresentar cópia dos contratos que tratem das cobranças de honorários sucumbenciais de seus advogados, ou para informar a inexistência de qualquer convenção para constituição de fundo comum entre os seus diversos advogados”
e a intimação dos demais advogados
“que atuaram no processo em que foram arbitrados os honorários”.

À toda evidência, sem que se estabeleça juízo do grau de correção ou erro quanto ao decidido pelo digno magistrado, é inequívoco que não se amolda à configuração dos exatos termos do artigo 145, II do Código de Processo Civil.

Não há, de forma alguma, no atuar do excepto configuração a recepcionar a conduta delineada no caderno processual, consistente em aconselhamento sobre o objeto da causa.

É que, na verdade, diante do processo e do requerimento feito, o magistrado simplesmente despachou no sentido de seu entendimento, buscando formatar a lide diante dos contornos do pedido e, não se olvida, da urgência e gravidade dos fatos trazidos a dar comando.

A correção do despacho, seu conteúdo cognitivo-processual, se correto ou não, repita-se, comporta a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme já feito (Agravo de Instrumento no 1020420-60.2022.8.11.0000) sendo o recurso, porém, desprovido pelo v. acórdão vinculado ao Id. no 161551182 daqueles autos.

Contudo, daí dizer-se que o magistrado aconselhou parte, é maximizar e dar contornos que os próprios autos não oferecem.

Nesse sentido e finalizando, cumpre registrar que a petição de agravo não traz inovações e as razões apresentadas pelo insurgente são insuficientes para modificar a compreensão firmada na decisão ora recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023